Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CPC/2015 85 §§ 2o e 3o. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- Quando fixados em patamar mínimo, com observância dos vetores previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios não podem sofrer redução.

2- Negou-se provimento ao apelo.